Tribunal: STF
Processo: Rcl 39466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito do Trabalho. Reclamação. Terceirização. Comprovação de grupo econômico. 
1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de atividade fim, reconhecendo a solidariedade com a tomadora de serviços, em razão da existência de grupo econômico entre as empresas. 
2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral, tampouco a Súmula Vinculante 10.
3. Negado seguimento à reclamação.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2.  Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 
    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 0000815-83.2014.5.17.0009), por vislumbrar plausibilidade das alegações quanto à violação da Súmula Vinculante 10. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 18). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    6. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, este Tribunal julgou o ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido no ano de 2015. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Ademais, em melhor exame da reclamação, observo que o órgão reclamado concluiu pela existência de fraude na contratação da mão-de-obra empreendida por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para reconhecer a equiparação salarial em favor do empregado terceirizado.
    9. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada ressalta que o caso dos autos não “parece se equiparar à terceirização de uma das etapas do fluxo de produção (…), mas se trata de hipótese de ilícita intermediação de mão de obra, com o desprezível intuito de subtrair e até eliminar direitos da categoria conferidos ao trabalhador”. Afirma que a “situação analisada não é de simples terceirização de atividade-fim, mas de notória fraude na contratação do trabalhador, com o intento de locupletar-se à custa da eliminação dos direitos trabalhistas do empregado contratado por meio de empresa interposta, de mesmo grupo econômico” (doc. 18). Extraio, ainda, da decisão reclamada o seguinte trecho (doc. 5):
    “(...) há subordinação estrutural aos imperativos da atividade econômica da Concessionária. Conquanto não tenha lhe dado ordens de forma direta, houve exteriorização do seu comando diretivo, técnico e disciplinar, pois os serviços e o comportamento do empregado se pautavam de acordo com o contexto e o conjunto das diretrizes originadas do empreendimento tomador, seja em decorrência do próprio contrato firmando entre as duas pessoas jurídicas, seja pela própria tarefa desempenhada, a qual seguia os regramentos normativos internos, e a própria Lei reguladora da atividade concedida. Deste modo, se a pessoa jurídica interposta exigia tais condutas, por ter se comprometido por meio do Contrato de Prestação de Serviços a cumprir o padrão técnico e operacional exigido por sua contratante, a conclusão é de que o empregado se sujeitava ao comando e às diretrizes fixadas pelo empreendimento tomador dos seus serviços, pois a GECEL desempenhava papel de mera "repassadora" das diretrizes exigidas pela TELEMAR .
    (…)
    Como se constata, a jurisprudência, incluindo a da Corte extraordinária, se afeiçoa inteiramente ao caso, e aos fundamentos utilizados. Nestes termos, mantenho a r. sentença que reconheceu a ilegalidade intermediação, e reconheceu o vínculo diretamente com a TELEMAR.“
    10.  O caso dos autos, como se percebe, não se amolda perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado. In casu, há outra espécie de relação entre a empresa empregadora e a empresa tomadora.
    11. Analisando os presentes autos, verifica-se que a reclamação trabalhista originária tinha como rés empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação como grupo de empresas ou grupo econômico.
    12. Tendo o tribunal a quo lastreado seu entendimento na premissa de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico, tema não discutido no bojo do julgamento dos paradigmas apontados, fica afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Nesse sentido, Rcl 35884, Min. Edson Fachin; Rcl 36.354 e Rcl 38.642, ambas de relatoria do Min. Luis Fux; Rcl 38.491, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda nesse sentido, transcrevo abaixo a ementa da Rcl 30.260 AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma:
    “ AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” 
    13. Por essa razão, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral.
    14. No que diz respeito à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    15.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    16.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confira-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
    17.  No caso em análise, o órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório dos autos (i. e. a fraude na terceirização), que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 10.
    18. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator